Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo executado contra decisão proferida nos autos 0711481-23.2023.8.07.0007, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora de valores e manteve a constrição de R$ 225,76 realizada em conta corrente do agravante. Em síntese, aduz a impenhorabilidade da verba, por ser de natureza salarial. Ainda, afirma que a penhora prejudica o seu sustento e o de sua família. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, à luz do art. 98 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, verifica-se dos autos originários que a dívida cobrada é referente à título judicial advindo de sentença que condenou o agravante a pagar determinada quantia ao agravado em razão acidente de trânsito. O valor penhorado representa parte mínima da dívida e os documentos juntados aos autos não comprovam que a constrição incidiu sobre verba salarial. Ademais, é importante ressaltar que ainda que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a penhora das verbas salariais. Confira-se: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do 7o JEC de Brasília que ordenou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do executado. Argumenta a impenhorabilidade dos seus proventos, razão pela qual requer o provimento do agravo para desconstituir a penhora. A liminar foi deferida pelo relator originário para suspender qualquer desconto sobre sua folha de pagamento e restituir valores acaso já houvesse sido implementada a penhora decorrente do presente processo (ID 18397161). Contrarrazões apresentadas (ID 18718013). 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi mitigada e não pode ser utilizada para justificar o inadimplemento das obrigações do devedor, como ocorre no caso em apreço. Aplica-se, na hipótese, a teoria do mínimo existencial, mormente quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração líquida percebida pelo devedor (R$ 8.816,05 - ID 18362105), não afrontando a dignidade ou a subsistência deste e de sua família. 3. Portanto, a impenhorabilidade de verba salarial não é direito absoluto do devedor, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, tais como valor da renda, natureza e valor da dívida, resta possível a efetivação de penhora que recai sobre percentual de verba de natureza salarial. Pois, o contrário, seria endossar comportamento do devedor que se esquiva do pagamento da dívida, sob a alegação de impenhorabilidade absoluta de rendimentos. 4. Precedentes do Col. STJ: (Caso: Sicoob São Miguel SC versus Caroline Alves Charão e Cláudia Regina Mendes Alves; REsp 1.818.716/SC, Relator Min. Marco Buzzi, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2019, DJe 25/09/2019) e; (Caso: José Galvão Diniz Filho versus Niraldo Pulcineli; REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016). Na espécie, em que pesem as alegações do agravante, os documentos juntados não são aptos a demonstrar, em cognição sumária, a natureza salarial da quantia, tampouco que o bloqueio é capaz, por si só, de ofender a dignidade do agravante e sua família. Dessa forma, não se pode concluir que há prejuízo de sua manutenção ou comprometimento do mínimo existencial. Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e urgência da medida. Logo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito